Tribunal: TJMT
Processo: 1050288-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050288-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 44.429.674/0001-81 (RECORRIDO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1050288-80.2022.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP

Recorrido:
OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA

CITRA PETITA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
PRELIMINARES ACOLHIDAS.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Há julgamento
citra petita
quando não
são
examinada
s
todas as controvérsias relevantes trazidas
pelas partes
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024)
.

2. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução e
que
podem influenciar na sentença.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

4
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ajuizou execução de título extrajudicial contra NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP, requerendo o pagamento de R$ 33.437,81, referente
s
à prestação de serviços de assessoria, consultoria, administração geral e gerenciamento empresarial dos meses de dezembro/2021 a março/2022, além de 14 dias de abril
/2022
e multa contratual de 50% sobre o valor remanescente do contrato.

A parte devedora apresentou Embargos à Execução, alegando: a) nulidade do título executivo por ausência de assinatura conjunta dos sócios; b) irregularidade na alteração contratual da empresa devedora provocada pela parte credora; e c) cláusulas abusivas no contrato. Requereu a extinção da execução.

O juízo singular proferiu
sentença
, concluindo que o título executivo é válido por preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Julgou improcedentes os Embargos à Execução e extinguiu a execução pela satisfação do crédito.

A parte devedora interpôs
Recurso Inominado
, sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois foi negado o direito de produzir provas sobre a celebração de contrato contrário aos interesses da devedora; b) a sentença foi infra petita, não analisando a nulidade das cláusulas 3, 4 e 8 do contrato; e c) o título de crédito foi assinado sem a devida representação da empresa, necessitando da assinatura de dois sócios. Requereu provimento do recurso para extinguir a execução.

Foram apresentadas
contrarrazões
visando à manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento
citra petita
.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes, hipótese em que a sentença é nula por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

No caso concreto, a sentença foi omissa quanto aos argumentos apresentados nos Embargos à Execução, pois não analisou a validade do título com apenas uma assinatura e a abusividade das cláusulas 3, 4 e 8 do contrato.

Portanto, a nulidade da sentença deve ser reconhecida.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida, o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa, implicando na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado p
ela

T
urma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

Nos autos, verifica-se que a parte devedora alega que o contrato em discussão não atendeu aos seus interesses, mas sim aos de um sócio específico,
tendo postulado expressamente o depoimento pessoal da representante legal da embargada e a oitiva de testemunhas arroladas na petição dos embargos
(ID 243550661/PJe2).

Nessas circunstâncias,
como
a matéria fática não está devidamente esclarecida e a produção de provas foi oportunamente
requerida,
não cabia o julgamento antecipado da lide,
que implicou em
cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença para possibilitar às partes a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, a fim de esclarecer se os serviços prestados pela parte credora beneficiaram efetivamente a parte devedora e se estão relacionados com seu objeto social, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.557.218/RJ).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
cassar
a sentença e
devolver
os autos a origem para instrução processual e
prolação de nova sentença com análise de todos os pontos relevantes suscitados nos Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024